Tribunal: TJES
Processo: 0016606-72.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016606-72.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: JANAINA CARDOSO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DOS ALUGUÉIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pel
a
recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do

decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
à condenação ao pagamento de indenização por dano moral justamente porque “inexiste conduta destinada a lesar a honra da Requerente, pois a condenação em danos morais pressupõe
lesão à imagem e/ou personalidade da pessoa capaz de deixar sequelas
que se reflitam de forma nociva no seu dia a dia, o que não restou
demonstrad
o
”,
e mais que “Certo é que a falha na prestação do serviço, por si só, NÃO induz a ocorrência de dano moral”.
Alegação de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

II – É sabido que o dano moral não ocorre somente quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a incerteza, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

III -

O
presente caso não se trata de mero descumprimento contratual
como pretende fazer crer a recorrente
, vez que tod
o

o descaso
com a situação da apelada
e utilização de valores pagos pelos locatários do imóvel sem o devido repasse, a revelar

provável
manobra ardilosa empreendida pel
a

apelante,
causou
violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais,
de
abalo considerável,
de instabilidade emocional,
impingindo desconforto intolerável
no

cotidiano
d
a
apelad
a
.

IV -
A apelada se viu desprovida de parte de sua renda mensal em razão da falta de repasse dos aluguéis provenientes do aluguel de seu imóvel, a qual utilizava, inclusive, para complementar pagamento de aluguel de imóvel em que reside no Rio de Janeiro/RJ, sendo patente sua frustração
ao confiar na escorreita prestação do serviço que contratou justamente por encontrar-se residindo em outro Estado da Federação e para não ter que se aborrecer com situações
deste jaez
, e se vê ludibriada pela ausência de repasse dos indigitados valores
sem qualquer razão justificável
.

V -

A
situação
narrada
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo. Prec
e
dent
e
s
do C. STJ.

VI -
É sabido que
a
indenização
por dano moral
deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito,
concluindo-se
por
b
em

a manutenção do

quantum
indenizatório no valor de
R$
6
.000
,00
(
seis

mil
reais
)
fixado em primeiro grau.

V
II
–
Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0016606-72.2018.8.08.0035

APELANTE: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: JANAINA CARDOSO RIBEIRO

JUIZ: DR. M
OACYR C. DE. F. CÔRTES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
a
pela
ção

interposta p
or
HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

em detrimento d
e
sentença
que julgou

parcialmente
procedente
s

os pleitos
exordiais
de JANAINA CARDOSO RIBEIRO
manejados em seu desfavor

para
condená-la ao pagamento dos repasses atrasados relativos à locação de imóvel no montante de R$ 5.584,87 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ambos devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais a
HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
limita-se a impugnar sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais,
pugnando-se, eventualmente, caso mantida, pela minoração de seu valor
.

Em c
ontra
rrazões
a parte apelada argui ausência de dialeticidade recursal, vindicando ao fim, pelo desprovimento do recurso
.

I
nstada a se manifestar acerca
da arguição preliminar a apelante apresentou o petitório Id. 4894169.

D
e início, ocupo-me em analisar se h
á
, de fato, a
usência de dialeticidade recursal na hipótese.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pel
a
recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
à condenação ao pagamento de indenização por dano moral justamente porque
“inexiste conduta destinada a lesar a honra da Requerente, pois a condenação em danos morais pressupõe
lesão à imagem e/ou personalidade da pessoa capaz de deixar sequelas
que se reflitam de forma nociva no seu dia a dia, o que não restou
demonstrad
o
”,

e mais que
“Certo é que a falha na prestação do serviço, por si só, NÃO induz a ocorrência de dano moral”.

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da sentença
mediante ataque aos seus
próprios
fundamentos
,
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
.

N
arra a exordial
que
JANAINA CARDOSO RIBEIRO
ajuizou a presente Ação de Cobrança
c/c Indenizatória
em face da
HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

em razão da ausência de repasse de valores
relativos a cinco meses de
aluguel de imóvel d
e titularidade da
autora/
apelada
em que a requerida/
apelante
fora contratada como administradora
em 21.12.2012
.

Aduz a apelada,
em suma,
que contratou a apelante para administrar imóvel que possui na cidade de Vila Velha/
ES
, de modo que receberia mensalmente valores relativos
à

respectiva
locação
diretamente
em
sua conta
bancária
. Todavia, a partir do mês de junho de 2017 a apelante teria se negado a repassar tais valores
e
a despeito de inúmeros contatos telefônicos, por e-mail e notificações
empreendidos pela apelada
não obtinha qualquer esclarecimento a respeito
.

Pois bem. Quanto à irresignação da apelante acerca do reconhecimento sentencial da existência de dano moral, entendo não merecer acolhida.

É sabido que o dano moral não ocorre somente quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a incerteza, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Não é crível admitir que
os sentimentos
de
impotência,
quebra da confiança
e frustração

experimentados
pel
a
apelada
em razão da atuação d
a

apelante

não ultrapasse mero dissabor do
dia a dia.

A ausência dos repasses dos aluguéis relativos ao imóvel de propriedade da apelada sem qualquer justificativa por diversos meses, aliado à falta de resposta aos inúmeros e-mails, telefonemas e notificações extrajudiciais encaminhadas à apelante denotam, no mínimo, total descaso com a situação da apelada em sua qualidade de consumidora.

O presente caso não se trata de mero descumprimento contratual como pretende fazer crer a recorrente, vez que todo o descaso
os reclamos
da apelada e utilização de valores pagos pelos locatários do imóvel sem o devido repasse, a revelar provável manobra ardilosa empreendida pela
apelante,
causou
violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais,
de
abalo considerável,
de instabilidade emocional,
impingindo desconforto intolerável
no

cotidiano
d
a
apelad
a
.

A
reocrrida
se viu desprovida de parte de sua renda mensal em razão da falta de repasse dos aluguéis provenientes do aluguel de seu imóvel, a qual utilizava, inclusive, para complementar pagamento de aluguel de imóvel em que reside no Rio de Janeiro/RJ, sendo patente sua frustração
ao confiar na escorreita prestação do serviço que contratou justamente por encontrar-se residindo em outro Estado da Federação e para não ter que se aborrecer com situações
deste jaez
, se vê ludibriada pela ausência de repasse dos indigitados valores
sem qualquer razão justificável
.

A
ilusão causada n
a
apelad
a
ao assinar
C
ontrato de
Administração com a apelante
, e posteriormente descobrir
que a despeito da adimplência dos locatários em depositarem em favor da administradora os valores do aluguel, a apelante não
os
repassava sem qualquer
esclarecimento
, não permite distanciar-se da conclusão d
a
ofensa moral d
a
apelad
a
reconhecida na origem
.

A
ausência de respostas aos questionamentos
da ap
e
lada
, em notório descumprimento ao dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, e ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC
torna imperiosa a condenação da apelante ao pedido indenizatório moral
.

A
té mesmo porque a
situação
narrada
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Desse modo
,
entendo
merece
r
respaldo o pedido de indenização por danos morais,
conforme reconheceu a sentença vergastada
até mesmo no que se refere ao
quantum
arbitrado.

Acerca de tal temática
,
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
6
.000
,00
(
seis

mil
reais
),
eis que
a toda evidência, não se revela excessiva, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro os honorários sucumbenciais devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação.